Tribunal: STF
Processo: ARE 1441110
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE PIRAJUBA-MG. PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE CESSAÇÃO DO REPASSE DE VERBAS FEDERAIS. AFASTAMENTO DO TEMA 612 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Apelação Cível – Ação Civil Pública – Órgão executor do Ministério Público – Interesse de agir – Constatação – Sentença anulada – Causa madura – Apreciação do mérito – Contratações Temporárias – Programa Estratégia Saúde da Família – Validade – Improcedência dos pedidos – Recurso ao qual se nega provimento. 



    1. Presente o binômio necessidade-adequação que revela a utilidade da prestação jurisdicional pretendida por meio da ação civil pública ajuizada, qual seja a imposição de obrigação de não realizar contratações temporárias pelo Município de Pirajuba, deve ser anulada a sentença que reconheceu a ausência de interesse de agir. 



    2. Se a causa está madura para julgamento, deve ser aplicado o disposto no artigo 1.013, § 3º, I, do CPC e desde logo apreciado o mérito. 



    3. A dependência, no âmbito municipal, do repasse de verbas federais para manter o programa Estratégia Saúde da Família afasta, em termos práticos, o caráter permanente das funções que lhes são inerentes. 



    4. Situação excepcional que revela a indispensabilidade na contratação temporária de médico, enfermeiro, cirurgião dentista, técnico de enfermagem e auxiliar de saúde bucal para a promoção do direito fundamental à saúde dos munícipes.” (Doc. 20)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, caput e incisos II e IX, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do RE 658.026, Tema 612 da Repercussão Geral. Alega que “a Corte local desconsiderou que a demanda sequer visava a determinação de um momento específico para a realização do concurso, mas, apenas, buscava que o ente público deixasse de preencher os cargos de médico e outros profissionais da saúde sem a concretização dessa indispensável exigência constitucional” (Doc. 22, p. 5). Salienta que, “ao não proibir novas contratações irregulares, deixou o Tribunal a quo de adotar os parâmetros ditados por esse Colegiado para a validade dessas contratações, ou seja, a necessidade de que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração” (Doc. 22, p. 6). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para determinar “o encaminhamento do feito ao órgão julgador – 2ª Câmara Cível do TJMG - para a realização do juízo de retratação, uma vez que o acórdão por ele proferido diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral” e, subsidiariamente, “para que seja reformado o acórdão, determinando-se ao Município de Pirajuba que se abstenha de firmar ou de prorrogar contratos temporários com violação ao art. 37, caput e incisos II e IX da CF” (Doc. 22, p. 7).



    O Município de Pirajuba não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (certidão - Doc. 24).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo afastou a aplicação do Tema 612 da Repercussão Geral à espécie e inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 25).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra o Município de Pirajuba objetivando a imposição de obrigação de não fazer, referente à cessação de contratações temporárias de profissionais de saúde (médico, enfermeiro, cirurgião dentista, técnico de enfermagem e auxiliar de saúde bucal – ligados ao Programa Estratégia Saúde da Família), realizadas pelo ente ora recorrido sem concurso público.



    O Tribunal de origem desproveu a apelação interposta pelo Parquet estadual, ao assentar a indispensabilidade e a razoabilidade das contratações temporárias para o atendimento do interesse público, em decorrência da possibilidade de cessação dos repasses federais para a manutenção do Programa Estratégia Saúde da Família, nos seguintes termos:



    “(...) não há ofensa aos parâmetros postos pelo STF ao julgar o RE 658.026 para a validade da contratação temporária.



    Deve ser verificado, como parâmetro para sindicar os contratos temporários celebrados, a necessidade de que: ‘a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração’. 



    Ora, a duração do programa foge da alçada da municipalidade que, decerto, não dispõe dos profissionais que devem integrar a equipe ESF em seus quadros funcionais efetivos – até porque não pode suportar os custos sem o repasse da verba federal. 



    Por isso, a contratação dos profissionais referidos, enquanto perdurar o programa, se afigura indispensável para a promoção do excepcional interesse público atrelado à promoção do direito fundamental à saúde.



    A necessidade temporária decorre da fonte de custeio que viabiliza a contratação. Cessada a fonte inexiste, como já ressaltado, a perspectiva de incorporação das funções aos quadros do município.



    Embora a promoção da saúde, enquanto responsabilidade dos municípios, devesse se constituir em serviço ordinário permanente, merece destaque a reserva do possível. 



    Dada a escassez de recursos o dever constitucional somente é cumprido em decorrência do repasse de verbas federais, motivo pelo qual arrefecido o caráter de permanência.



    Assim, ainda que não se deva perder da vista que o concurso público é a regra de investidura nas funções públicas, a facticidade específica, que na teoria estruturante do direito deve compor a própria norma a ser aplicada, indica a razoabilidade da contratação temporária, para atender ao interesse público dos munícipes.



    Do contrário, não teriam acesso aos mencionados serviços e profissionais. Evidente, assim, a indispensabilidade da contratação. 



    Feitos tais aportes, o preenchimento, no caso sob exame, dos requisitos postos pela regra de exceção do art. 37, IX, da Constituição da República, afasta a alegada ofensa ao texto normativo posto pelo inciso II, do mesmo artigo, segundo o qual a regra para a investidura em função pública é a prévia aprovação em concurso público.” (Doc. 20, p. 8-9, destaquei)



    Destarte, divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da necessidade e da razoabilidade das contratações temporárias efetuadas pelo município ora recorrido demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. 



    Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. 



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



     Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666). A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



     



    Nesse sentido foram os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “Agravos regimentais no recurso extraordinário. Ação civil pública. Contratação temporária. Sucessivas admissões precárias. Necessidade de observância dos requisitos previstos no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. Verificação pelo Tribunal de origem. Modulação dos efeitos. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Por se tratar de ação civil pública em que se discute a constitucionalidade de contratação, por prazo determinado, pela Universidade Estadual de Goiás, o Tribunal de origem expressamente determinou que fossem observados os requisitos previstos no inciso IX do art. 37 da Carta Magna. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos para a análise da modulação dos efeitos determinada pelo Tribunal a quo. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    3. Agravos regimentais não providos. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista se tratar, na origem, de ação civil pública (art. 18, da Lei nº 7.347/85).” (RE 1.259.406-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08/04/2021)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor contratado temporariamente. Validade do contrato temporário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.” (RE 917.055-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06/11/2019)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Servidor público. Contratação temporária. Sucessivas renovações. 4. Regularidade da contratação temporária reconhecida na Origem. 5. Necessidade de reexame do acervo fático e probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.402.681-AgR, Rel. Min Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 15/05/2023)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente